Tribunal: CARF
Processo: 13971.002451/2002-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.002451/2002-16
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.341 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANTÔNIO NASCHENWENG - ESPÓLIO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO
DA LIDE.
O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito que
fundamentam aos pontos de discordância em relação ao lançamento não mais
poderá fazê-lo em sede recursal, situação que impede o órgão julgador de se
manifestar quanto ao tema.
ARL - ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO EM DATA
ANTERIOR AO FATO GERADOR. NATUREZA CONSTITUTIVA.
A averbação na matrícula do imóvel, em data anterior ao fato gerador, é
condição indispensável para constituição da Área de Reserva Legal (ARL) e
requisito para aplicação da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, 'a' da
Lei no 9.393/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maria Helena Cotta Cardozo.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002451/2002-16
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.341 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.002451/2002-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado contra o Contribuinte e por meio do qual se
exige o pagamento do Imposto Territorial Rural - ITR relativo ao exercício de 1998 decorrente
da glosa dos montantes apontados pelo Contribuinte como área de Reserva Legal no total de
270,00ha. A glosa decorre da ausência de averbação tempestiva da limitação na matrícula do
imóvel.
A fiscalização esclareceu no Termo de Verificação Fiscal de fls. 44/47:
Analisando a cópia das matrículas no 20.504, 559 e 28.428, que compõem o imóvel
rural objeto deste procedimento de malha, constata-se que os referenciados documentos
não apresentam, em relação ao exercício de 1998, informações relevantes relativamente
às áreas passíveis de serem tituladas como de utilização limitada que são áreas isentas
do ITR.
Cabe ressaltar que as averbações AV-2-20.504 e AV-5-559, efetivadas em 21/07/2000,
perfazem a área total de 270,00 ha. Todavia, as referidas averbações não foram
efetivadas, para efeito do ITR Ex 1998, de modo tempestivo, ou seja, à data do fato
gerador do ITR Ex 1998 que é 1° de janeiro de 1998, a referida área não se encontrava
legalmente habilitada para ser utilizada como área isenta, conforme dispõe o inciso 11
do art. 10 da Lei nO7.803/1989.
...
o contribuinte em questão declarou no quadro 08, linhas 01, 02, 03 e 04 de sua DITR Ex
1998, os seguintes valores: 1.350,2 ha (área total do imóvel); 297,0 ha (área de
preservação permanente); 270,0 ha (área de utilização limitada) e 783,2 ha (área
tributável).
Em razão da intimação para apresentar documentos que comprovassem os valores
declarados, especificamente em relação às áreas isentas de tributação do ITR, conforme
visto, o contribuinte apresentou Laudo Técnico atestando a legalidade da área de
Preservação Permanente no valor de 297,0 ha. Todavia, no que diz respeito à área a
título de utilização limitada, conforme visto, não restou comprovado para efeito do ITR
Ex 1998, o valor de 270,0 ha.
Em sua impugnação o Contribuinte arguiu que por laudo técnico, emitido em data
anterior ao fato gerador, é possível comprovar a existência da área de reserva legal, área essa
considerada como isenta desde de o ano de 1989, conforme declarado pelo contribuinte na
época. Defende ser a averbação uma obrigação acessória e como tal não pode impactar no
recolhimento da obrigação principal, seu descumprimento gera no máximo a aplicação da
penalidade prevista em lei.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (fls. 149) julgou o lançamento
procedente e aplicando o art. 44, parágrafo único da Lei no 4.771/65, com redação dada pela Lei
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.341 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.002451/2002-16

no 7.803/89, entendeu pela imprescindibilidade de averbação da área de reserva legal na
matrícula do imóvel até a ocorrência do fato gerador. A decisão abordou ainda, com base na
IN/SRF no 67/1997, pontos acerca da necessidade de apresentação de ADA, requisito também não
cumprido pelo contribuinte.
Recurso Voluntário juntado às fls. 161/187. Conforme sintetizado pelo relatório
do acórdão recorrido essa petição, discorre sobre: (1) apuração da área tributável mediante
exclusão das áreas sujeitas a limitação ou restrição de uso em face do interesse ecológico pela
cobertura vegetal considerada Mata Atlântica; (2) grau de utilização; (3) inexigibilidade de
averbação da área de reserva legal antes da vigência do Decreto 4.382, de 2002; (4) caráter
confiscatório da multa aplicada; e (5) impossibilidade de utilização da taxa Selic como juros
moratórios.
Por meio do acórdão no 303-34.620 (fls. 201) a então Terceira Câmara do Terceiro
Conselho deu provimento ao Recurso Voluntário, entendendo, por maioria de votos, que a
averbação da Área de Reserva Legal, mesmo intempestiva, tem o condão de comprovar a
existência da mesma. Nas palavras da redatora do acórdão a apresentação intempestiva de tais
documentos não altera a definição legal da área de reserva legal contida no Código Florestal
Brasileiro da Lei no 4.475/65.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
EXERCÍCIO: 1.998
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO INTEMPESTIVA.
A averbação da área de Reserva Legal, mesmo que intempestiva, tem o condão de
comprovar a existência da mesma.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO
Inconformada a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de contrariedade (fls.
218/256) e recurso especial de divergência.
Inicialmente alega o ilustre Procurador haver erro material no acórdão: Com
efeito, verifica-se que consta que o recurso voluntário foi provido, quando na verdade,
observando-se o texto do acórdão, do voto vencido e vencedor, foi concedido parcial provimento
ao recurso voluntário. A única matéria na qual foi dado provimento ao apelo do contribuinte foi
quanto à área de reserva legal. Quanto às questões relativas à cobertura vegetal considerada
Mata Atlântica, elas não foram objeto de conhecimento, em face da preclusão.
No mérito a Recorrente afirma que o aresto não-unânime merece reforma, tendo
em vista ter contrariado dispositivo de lei consubstanciado no art. 10, §1.o, inciso II, da Lei n.o
9.393/96 c/c art. 111, inciso II, do CTN; e art. 16, §§ 2o e 8o da Lei n.o 4.771/65 até então
vigentes. Argumenta que restou claramente violado os comandos legais transcritos pela decisão
hostilizada, ao considerar que a averbação da área de reserva legal, mesmo fora do prazo, tem o
condão de comprovar a existência da mesma e assim dar azo ao gozo da isenção do ITR. Cita
como paradigmas os acórdãos 9202-00.618 e 302-39.240, cujo entendimento é no sentido de
que, para que o contribuinte possa fazer gozo da isenção, é necessária a averbação da área de
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.341 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.002451/2002-16

reserva legal à margem da matrícula do imóvel no Cartório Civil competente até a data de
ocorrência do fato gerador.
Contribuinte intimado do acórdão de Recurso Voluntário e cientificado da
interposição dos recursos pela Fazenda Nacional em 08/04/2016, conforme comprovante juntado
aos autos. Não foram apresentados recurso e contrarrazões.
Originalmente pautado pera sessão de 25 de novembro de 2016, o julgamento do
processo foi convertido em diligência. Por meio da Resolução no 9202-000.063 foi determinada a
remessa dos autos à câmara recorrida, para complementação do exame de admissibilidade do
recurso especial da Fazenda Nacional, por falta de apreciação da matéria "erro material"
suscitada.
Novo despacho de admissibilidade juntado às fls. 299/304 e por meio do qual deu-
se seguimento total ao Recurso da Fazenda Nacional.
Novamente intimado o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Conforme exposto no relatório, o recurso possui dois pedidos:
1) de retificação do dispositivo do julgado que afirma ter ocorrido o Provimento
do Recurso Voluntário, enquanto o teor da decisão deixa claro o provimento parcial do recurso,
com a conclusão de ter sido fulminada pela preclusão a discussão acerca das questões relativas à
cobertura vegetal considerada Mata Atlântica (recurso de contrariedade à lei) e
2) provimento do Recurso para reconhecer a incidência do ITR sobre áreas
classificadas como de Reserva legal cuja averbação no registro do imóvel tenha ocorrido após o
fato gerador (recurso de divergência).
Ambos os recursos preenchem os requisitos formais de devem ser conhecidos.

Preclusão:
Quanto à primeira matéria, não incidência do ITR sobre as áreas de cobertura
vegetal considerada Mata Atlântica, é relevante destacar que o voto vencido entendeu pela
caracterização da preclusão, haja vista a inovação recursal. Destaca o voto:
No caso presente, conforme relatado, as razões recursais inovam na matéria fática
quando reclama apuração da área tributável mediante exclusão das áreas sujeitas a
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.341 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.002451/2002-16

limitação ou restrição de uso em face do interesse ecológico pela cobertura vegetal
considerada Mata Atlântica.
Destarte, no que concerne às questões fáticas exteriores à lide porque não provocadas a
debate em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, entendo operada a preclusão temporal, por força do disposto nos já
citados artigos 16, inciso III e 17, ambos do Decreto 70.235, de 1972.
Por conseguinte, preliminarmente, considero preclusas as questões atinentes à alegada
cobertura vegetal considerada Mata Atlântica.
Na impugnação de fls. 58/65 o contribuinte se limita a equiparar a averbação à
uma obrigação acessória, defendendo que a ARL declarada pode ser comprovada por meio do
laudo técnico apresentado, não há negativa no sentido de a respectiva averbação ter ocorrido em
data posterior ao fato gerador. Em sede de Recurso Voluntário (fls. 166/192) o contribuinte
defende que a área de reserva legal objeto da lide seria área de Mata Atlântica e como tal, por
imposição constitucional, seria área dotada de restrição de uso.
Em que pese o Colegiado, em sua maioria, ter concluído pela procedência do
recurso voluntário, de fato ao analisarmos a peça de impugnação e as razões tecidas no recurso
voluntário é possível percebermos a tentativa do contribuinte de trazer para debate da Turma a
quo tema não submetido à apreciação da Delegacia de Julgamento.
É sabido que o direito não exercido oportunamente não poderá ser invocado
posteriormente pela parte ou mesmo apreciado de ofício pela instância recursal. Em algumas
ocasiões manifestei-me pela aplicação ao caso do art. 3o, III da Lei no 9.784/99, admitindo com
base na busca da verdade material que as partes apresentassem alegações e documentos até a
proclamação da decisão final no processo administrativo. Eis o teor do dispositivo:
Art. 3oO administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
...
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto
de consideração pelo órgão competente;
Ocorre que, embora concorde com a aplicação da Lei no 9.784/99 ao processo
administrativo fiscal, entendo que referido artigo deve ser interpretado conjuntamente com o art.
60 do mesmo diploma legal:
Art. 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá
expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar
convenientes.
O fato de o dispositivo trazer a expressão 'pedido de reexame' me leva ao
entendimento que somente pode ser objeto de recurso matéria que tenha sido expressamente
analisada pela decisão então recorrida, caso não fosse essa a intenção o legislador teria aplicado
vocábulo de significado mais amplo.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.341 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.002451/2002-16

garantir o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio
anula-se uma faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no
"processo fiscal, a inicial e a os limites da controvérsia, integrando o objeto da defesa às
afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o contribuinte
não contesta alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais
contestá-la no recurso voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou
recorrer à instância superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da
relação entre as partes expõe que:
3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que devem
inspirar a figura do protótipo do procedimento administrativo tributário. A rapidez
interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na execução de
atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir medidas coibitivas, tanto
para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se situa a estipulação de prazos
para celebração de atos administrativos, bem como a interposição de peças e outros
expedientes que interessem aos direitos do administrado. Não se compaginam com os
ideais de segurança e garantia das relações jurídicas certas situações indefinidas,
qualificada pela inércia de agentes da Administração ou do titular de direito subjetivos.
A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta das normas do art. 16, III c/c art. 17 do
Decreto 70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito que
fundamentam os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais poderá fazê-lo em
outro momento. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de
admitir inovações argumentativas ao longo do processo ou apreciação de matérias de ofício por
parte do julgador - sob o fundamento da busca pela verdade material, pode levar à ofensa de
outros princípios igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação à
supressão de instância, o devido processo legal e segurança jurídica.
Vale citar entendimento da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu livro 'A
Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de verdade
formal. Segundo nos apresenta, em qualquer processo o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a verdade
lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema. Conquanto nos
processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades, isso não implica a
possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a qualquer instante,
independentemente da espécie e forma. É imprescindível a observância do
procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa margem de liberdade aos
litigantes.
Entretanto, é essencial estabelecer uma diferença entre ‘matéria não impugnada’ e
situações onde o julgador pode entender pela impugnação implícita do tema, haja vista o
conjunto de argumentações tecidas pelas partes. O professor Alberto Xavier em seu livro
“Princípios do Processo Administrativo e Judicial Tributário” (fls. 165), bem destaca essa
hipótese:
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.341 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.002451/2002-16

Uma segunda situação respeita à requalificação dos fundamentos pelo órgão de
julgamento. O impugnante tem ônibus de identificar as razões de fato e de direito em
que se baseia para afirmar a ilegalidade do ato impugnado, ônus esse cuja extensão é
determinada pela possibilidade de o órgão de julgamento aprender com precisão o seu
conteúdo. A extensão do ônus não vai, porém, ao ponto de exigir uma correta, valoração
e qualificação jurídica dos fundamentos, nem sequer a precisa identificação da norma
violada, bastando que da descrição dos fatos e da exposição dos argumentos seja
possível identificar o fundamento da ilegalidade invocada. Desta sorte, pode o órgão de
julgamento requalificar o fundamento alegado, sem que a nova qualificação comporte
alteração na identidade do motivo indicado. Como órgão judicante que é, ao órgão de
julgamento do processo administrativo tributário aplica-se o princípio do jura novit
cúria, que se estende não apenas à norma aplicável, mas também à caracterização
jurídica dos fatos alegados.
No caso concreto, o lançamento exige ITR sobre área declarada como de reserva
legal haja a inocorrência da averbação da restrição na matrícula do imóvel. Em momento algum
o contribuinte nega tal constatação em sua peça de impugnação e, diante do não provimento da
DRJ, tenta em sede de recurso voluntário defender que referida área seria área de Mata Atlântica,
o que por si só justificaria a exclusão da tributação. Neste contexto inexiste impugnação
implícita, devendo ser reconhecida a preclusão do argumento acerca da existência de área de
Mata Atlântica.
Assim, dou provimento ao recurso neste ponto.

Averbação
Com relação a discussão acerca da necessidade de averbação no registro do
imóvel das áreas classificadas como de Reserva legal para fins do cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, deve ser observada a norma do art. 10, §1o inciso II, 'a' da
Lei no 9.393/96, que até 1o de janeiro de 2013, possuía a seguinte redação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
(...)
Sabe-se que o ITR, previsto no art. 153, VI da Constituição Federal e no art. 29 do
CTN, é imposto de apuração anual que possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana de município, em 1o de janeiro
de cada ano. Analisando as característica da base de cálculo eleita pelo legislador conjuntamente
com o teor do art. 10 da Lei no 9.393/96 é possível concluir - fato que coaduna com a
característica extrafiscal do ITR, que somente há interesse da União que sejam tributadas áreas
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.341 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.002451/2002-16

tidas como produtivas/aproveitáveis, havendo ainda uma preocupação em se favorecer aqueles
que um vez tolhidos do exercício pleno de sua propriedade sejam ainda mais onerados pela
incidência de um tributo.
As áreas caracterizadas como de preservação permanente e de reserva legal diante
das limitações que lhe são impostas, por expressa determinação legal são excluídas do cômputo
do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de cálculo do ITR.
Por essa razão, no entendimento desta Relatora, o inciso II acima citado ao conceituar “área
tributável” não prevê uma isenção, ele nos traz na verdade uma hipótese de não-incidência do
ITR.
Entretanto, para que a propriedade, o domínio útil ou a posse dessas áreas não
caracterize fato gerador do imposto é necessário que o imóvel rural preencha as condições, no
presente caso, previstas na então vigente Lei no 4.771/65.
As características da Área de Preservação Permanente e da Área de Reserva Legal
estavam descritas, respectivamente no art. 2o e 16, com redação dada pela Lei no 7.803/89, do
Código Florestal de 1965:
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas
e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600
(seiscentos) metros de largura;
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600
(seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na
linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.341 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.002451/2002-16

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.
(...)
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, esta na parte sul, as derrubadas de
florestas nativas, primitivas ou regeneradas, só serão permitidas, desde que seja, em
qualquer caso, respeitado o limite mínimo de 20% da área de cada propriedade com
cobertura arbórea localizada, a critério da autoridade competente;
b) nas regiões citadas na letra anterior, nas áreas já desbravadas e previamente
delimitadas pela autoridade competente, ficam proibidas as derrubadas de florestas
primitivas, quando feitas para ocupação do solo com cultura e pastagens, permitindo-se,
nesses casos, apenas a extração de árvores para produção de madeira. Nas áreas ainda
incultas, sujeitas a formas de desbravamento, as derrubadas de florestas primitivas, nos
trabalhos de instalação de novas propriedades agrícolas, só serão toleradas até o
máximo de 30% da área da propriedade;
c) na região Sul as áreas atualmente revestidas de formações florestais em que ocorre o
pinheiro brasileiro, "Araucaria angustifolia" (Bert - O. Ktze), não poderão ser
desflorestadas de forma a provocar a eliminação permanente das florestas, tolerando-se,
somente a exploração racional destas, observadas as prescrições ditadas pela técnica,
com a garantia de permanência dos maciços em boas condições de desenvolvimento e
produção;
d) nas regiões Nordeste e Leste Setentrional, inclusive nos Estados do Maranhão e
Piauí, o corte de árvores e a exploração de florestas só será permitida com observância
de normas técnicas a serem estabelecidas por ato do Poder Público, na forma do art. 15.
§ 1o Nas propriedades rurais, compreendidas na alínea a deste artigo, com área entre
vinte (20) a cinqüenta (50) hectares computar-se-ão, para efeito de fixação do limite
percentual, além da cobertura florestal de qualquer natureza, os maciços de porte
arbóreo, sejam frutícolas, ornamentais ou industriais. (Parágrafo único renumerado pela
Lei no 7.803 de 18.7.1989)
§ 2o A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada, a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
§ 3o Aplica-se às áreas de cerrado a reserva legal de 20% (vinte por cento) para todos os
efeitos legais. (Incluído pela Lei no 7.803 de 18.7.1989)
Interpretando os dispositivos percebemos além das diferenças ecológicas
existentes entre uma APP e uma ARL, uma diferença formal/procedimental na constituição
dessas áreas.
Em relação a Área de Preservação Permanente, salvo as hipóteses previstas no art.
3o da Lei no 4.771/65 as quais requerem declaração do Poder Público para sua caracterização, nos
demais casos estando área pleiteada localizada nos espaços selecionados pelo legislador,
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.341 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.002451/2002-16

caracterizada estava - pelo só efeito da lei, sem necessidade de cumprimento de qualquer outro
requisito - uma APP.
Em contrapartida, por força do §2o do art. 16 para caracterização de uma Área de
Reserva Legal, além dos requisitos ecológicos, exigia-se que essa área definida fosse
devidamente averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel.
Fazia-se necessária a realização desses esclarecimentos, pois as diferenças formais
apontadas traz impactos diretos no estudo dos requisitos para aplicação da não incidência do ITR
- especificamente acerca da necessidade de averbação prévia da área junto ao registro do imóvel.
Ora, considerando a redação da Lei no 4.771/65 afirma-se que o ato de averbação
em nada afeta a constituição de uma área de preservação permanente a qual existe e pode ser
comprovada por qualquer meio capaz de demonstrar que aquele imóvel ou parte dele está
localizado em áreas com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
A própria Receita Federal do Brasil nos documentos "Perguntas e Respostas do
ITR" se manifestava expressamente no sentido de a legislação do ITR não exigir a averbação da
área de preservação permanente no Cartório de Registro de Imóveis.
Por outro lado a necessidade de averbação das áreas de Reserva Legal era
exigência prevista na própria Lei no 4.771/65, razão pela qual filio-me a corrente cujo
entendimento é no sentido de ser a averbação requisito constitutivo da referida área.
A averbação é condição imprescindível para a existência da Área de Reserva
Legal, sendo que tal fato nos leva a conclusão lógica de que para fins de cálculo do ITR tal
averbação deve ser anterior ao fato gerador.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o citado entendimento, valendo citar
parte do voto proferido pelo Ministro Benedito Gonçalves, no RESP no 1.125.632-PR:
Ao contrário da área de preservação permanente, para as áreas de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal exigência se
faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à reserva legal.
Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel é que
se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel deveria receber a proteção do art.
16, § 8o, do Código Florestal (...)
Portanto, considerado que a norma de apuração do ITR prevista no art. 10, §1o
inciso II, 'a' da Lei no 9.393/96 a qual nos remete aos conceitos e requisitos da então no Lei no
4.771/65 podemos afirmar que a averbação da área delimitada pelo Poder Público no registro do
imóvel em data anterior a ocorrência do fato gerador é requisito essencial para fim de não
incidência do ITR sobre as áreas tidas como de Reserva Legal.
Assim, quanto a essa segunda matéria, voto também por dar provimento ao
recurso.

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.341 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.002451/2002-16

Conclusão:
Diante do exposto, dou provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital